Tribunal: TJDFT
Processo: 0050905-59.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0050905-59.2008.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA APELADO: ELIAS BITTAR D E S P A C H O Vistos, etc., Compulsando os autos verifico que o Apelante após a renúncia de seus Procuradores antigos constituiu novos Patronos. Assim para evitar eventuais Nulidades, proceda-se a Secretaria da Turma ao novo Cadastramento, com as advertências das regras do mesmo no PJE e dos regulamentos internos do TJDFT sobre o julgamento Virtual e por Video Conferência. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 8 de junho de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator